Tribunal: TJDFT
Processo: 0060343-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. TEMA 677/STJ. PAGAMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE INADIMPLIDO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PARCELAS DEPOSITADAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. SÚMULA 179/STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o feito, ante o cumprimento da obrigação, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito em razão do pagamento sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da satisfação da obrigação não acarreta, por si só, violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. No caso, consta petição anterior à sentença de extinção defendendo a existência de saldo remanescente, sendo os argumentos devidamente analisados pelo Juízo sentenciante, inexistindo prejuízo capaz de acarretar qualquer nulidade.
3. Na análise do Tema 677 (REsp 1.348.640) a Corte Superior firmou a seguinte tese: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
4. O valor exequendo fica sujeito aos consectários da mora até o seu adimplemento total, abatidas eventuais parcelas pagas no transcurso no processo, sobre as quais deixam de incidir, na data do respectivo pagamento, juros e correção monetária.
5. Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição do seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.